Tribunal: TJMT
Processo: 1059298-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059298-96.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), CLARA ANY HAUSCHILDT - CPF: 018.963.941-59 (AGRAVADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELOS 2º, 3º E 4º VOGAIS (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RESPECTIVAMENTE).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – CATETERISMO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – SÚMULA N. 608 DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A recusa indevida no fornecimento de procedimento médico pelo plano de saúde é capaz de ensejar a condenação por danos morais.

Nos termos da Súmula n. 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno proposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em razão da decisão proferida no id 162344176, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo apresentado pela Recorrente, mantendo a sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1059298-96.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor da empresa Apelante pela Apelada CLARA ANY HAUSCHILDT, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados para confirmar a tutela de urgência que determinou a autorização/custeio da realização do procedimento designado pelo médico denominado Cateterismo Cardíaco e/ou D com Cineangiocoronariografia e Ventrículo (ID 46631932), e ainda, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

A parte Recorrente sustenta que:
1)
a decisão recorrida “(...)
fundamentou que não há exclusão da moléstia do procedimento solicitado no contrato não regulamentado”,
entretanto, afirma que “(...)
a medicina evolui a cada dia, sendo impossível inserir exclusão expressa de cada inovação da medicina, fato que deve ser considerado pelo egrégio Tribunal.”;
2)
“(...)
o contrato prevê a cobertura de procedimentos a qual não estão incluídos os procedimentos da agravada”;
3
)
“(...
)mesmo que este egrégio Tribunal entenda pela manutenção da obrigação de fazer, o dano moral deve ser afastado.”,
sustentando que
“(...) a negativa do procedimento foi baseada na ausência de cobertura contratual, na ausência da aplicação da legislação 9.656/98, inexistência de adaptação do contrato por culpa exclusiva da parte agravante, bem como, nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça.
”,
e ainda,

“(...)a recusa no medicamento por si só não gera danos morais, haja vista que, sequer houve comprovação do efetivo dano moral, tais como, aflição, angústia, sofrimento, etc”
4
)
“(..
.)não sendo o entendimento deste i. Tribunal o afastamento dos danos morais – o que se menciona apenas em homenagem ao princípio da eventualidade – tem-se como necessária a redução do valor dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ora Excelências, o valor arbitrado corresponde mais de 7 (sete) salários mínimos, o que foge da razoabilidade e proporcionalidade, sem levar em consideração à atualização e o pagamento de honorários sucumbenciais.

Ressalte-se que não houve negativa na realização do procedimento, e mesmo que houvesse, sequer trouxe prejuízos para a Agravada, inexiste qualquer abalo psicológico que justifique o valor exorbitante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Foram apresentadas as contrarrazões id 165032652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos
,
verifica-se que a irresignação apresentada pela parte Agravante busca reformar a sentença e a decisão monocrática que julgou a Apelação, sustentando que a negativa no fornecimento do procedimento designado pelo médico denominado Cateterismo Cardíaco e/ou D com Cineangiocoronariografia e Ventrículo seria lícito, uma vez que o contrato é antigo e não adaptado à Lei 9.656/1998.

Ao final, sustenta que o simples descumprimento contratual não é capaz de ensejar a indenização por dano moral, e ainda, caso mantida, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A sentença
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados para confirmar a tutela de urgência que determinou a autorização/custeio da realização do procedimento designado pelo médico denominado Cateterismo Cardíaco e/ou D com Cineangiocoronariografia e Ventrículo (ID 46631932), e ainda, condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Neste momento, repisando as teses já analisadas, a Requerida/Apelante/Agravante busca o reconhecimento da licitude da sua conduta ao negar o procedimento médico de Cateterismo Cardíaco e/ou D com Cineangiocoronariografia e Ventrículo, aduzindo inexistir previsão contratual.

Entretanto, como já exposto na decisão monocrática recorrida, existe a Súmula n. 608 do STJ que dispõe sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo que, o entendimento do TJMT e do STJ são uníssonos ao dispor que aplica-se o CDC, inclusive, aos contratos anteriores à Lei n. 9.656/1998, conforme arestos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. .
CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ
. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO REPETIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas na peça recursal, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
3. "[...] à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes" (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 19/02/2019). 4. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).
5. "Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
" (AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012). (...)
(STJ, AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA E TRATAMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA -
CATETERISMO - DEFERIMENTO DA LIMINAR – INCIDÊNCIA DO CDC –
DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC.
Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.
Na hipótese em comento, o atestado emitido pelo médico que prestou atendimento ambulatorial classificou a situação como grave e urgente (ID 82705064-origem), tanto que destacou a necessidade de realização do procedimento pelo risco de infarto e morte. Dada a situação de urgência/emergência, a cláusula restritiva de cobertura entra em colisão com o direito fundamental à saúde, motivo pelo qual, na ponderação de valores, deve prevalecer a integridade física e psicológica do segurado, de modo a garantir a eficácia social do contrato.”
(TJMT, N.U 1008731-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Ora, se não há no contrato a exclusão do procedimento buscado pela Autora Agravada, há que ser fornecido pelo plano de saúde.

Sobre o dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativa indevida do procedimento médico pelo plano de saúde é capaz de gerar abalo uma vez que traz maior sofrimento ao paciente, que já está acometido de uma enfermidade e ainda precisa buscar se valer do Poder Judiciário para concretizar seus direitos previstos em Lei, conforme aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE CÁLCULO RENAL) – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente.”

(TJMT, N.U 1005170-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) – destaquei.

Ao final, pugna pela redução do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais. Ocorre que, analisando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condição econômica da empresa e os detalhes do caso concreto (
negativa de cateterismo),
o importe fixado na sentença e mantido no Apelo (R$ 10.000,00) se mostra adequado ao caso concreto, conforme precedentes (TJMT, N.U 1001005-56.2020.8.11.0002, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE
25/04/2023
- (TJMT, N.U 0037871-02.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicado no
DJE 25/04/2023
).

Assim, a Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto, reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente analisada, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.

2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)
(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) – destaquei.

Inexistindo elementos capazes de modificar os argumentos da decisão monocrática, o posicionamento respaldado pelo TJMT, conforme aresto:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...).

(AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) – destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023